Tribunal: STF
Processo: RE 1407430
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 4.480/2021 DO MUNICÍPIO DE ITAPEVA, QUE DISPOE SOBRE ISENÇÃO DO IPTU DOS IMÓVEIS ONDE ESTÃO INSTALADOS BARES E RESTAURANTES DURANTE A DECRETAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19. 1. INICIATIVA CONCORRENTE DE PROJETO DE LEI RELACIONADO A MATÉRIA TRIBUTÁRIA. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CONFIGURADO. INTELIGÊNCIA DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 682 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. OFENSA AO ART. 113 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO. IRRELEVÂNCIA, DIANTE DO QUE DISPÕE A NORMA PREVISTA NO ART. 167-D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL NÃO CARACTERIZADA. NORMA IMPUGNADA QUE JÁ ESTABELECEU OS CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL. 4. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE NÃO CONFIGURADA. NORMA QUE PREVÊ A EXTENSÃO DO BENEFÍCO FISCAL A TODOS OS IMÓVEIS NOS QUAIS ESTEJAM INSTALADOS ESTABELECIMENTOS QUE DESENVOLVAM ATIVIDADES COMERCIAIS. 5. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL. AÇÃO IMPROCEDENTE. 



    Após oposição de embargos de declaração, o Tribunal de origem proferiu decisão assim ementada:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO, A RESPEITO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. EIVA CONFIGURADA. NECESSÁRIA COMPEMENTAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, I e LXXVIII; e 150, II; ambos da CF/1988. Sustenta que: (i) a “isenção tributária apenas aos imóveis ocupados por estabelecimentos comerciais se mostra despida de razoabilidade”; (ii) “tem-se igualmente claro atentado ao princípio da isonomia tributária, uma vez que isentar de pagamento de IPTU apenas estabelecimentos comerciais, deixando de fora, por exemplo, estabelecimentos prestadores de serviços, industriais, ou imóveis onde residem pessoas físicas, desempregadas em razão da pandemia, não atende a contento o interesse público, já que não só esses estabelecimentos foram diretamente afetados”.



     



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Cumpre inicialmente salientar que a Lei 4.480/2021, do Município de Itapeva, que dispõe, repita-se, “...sobre a isenção do IPTU dos imóveis onde estão instalados bares e restaurantes durante a decretação de emergência para enfrentamento do COVID-19...”, está assim redigida, verbis: 



    “Art. 1º Ficam isentos do pagamento de IPTU os imóveis no município de Itapeva SP onde tenham instalados bares e restaurantes durante todo o período de enfrentamento da pandemia de Covid-19. 



    Parágrafo único. Fica estendido o benefício previsto no caput do artigo 1º, a todos os imóveis que estejam instalados estabelecimentos que desenvolvam atividades comerciais. 



    Art. 2º Está lei poderá ser regulamentada no que couber, baixando-se as normas que se fizerem necessárias. 



    Art. 3º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário. 



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.”



    [...]



    De resto, convém afirmar que este Órgão Especial já reconheceu a constitucionalidade de norma municipal de idêntico teor, ou seja, que também concedeu isenção do pagamento de IPTU aos imóveis nos quais estão instalados bares e restaurantes, durante o período de enfrentamento da pandemia do COVID-19. É o que se verifica do precedente retro mencionado (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2111117-30.2021.8.26.0000, Rel. Des. Torres de Carvalho, j. 26.01.2022). Aqui, portanto, não pode ser diferente, mormente quando se verifica que o parágrafo único do art. 1º do diploma legal impugnado estendeu o benefício previsto no caput do art. 1º a “...todos os imóveis que estejam instalados estabelecimentos que desenvolvam atividades comerciais.” (cf. fls. 44). Assim, tampouco há que se cogitar, na espécie, de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.



    [...]



    Assentadas tais premissas, verifico que, na espécie, ao contrário do que entende o embargante, não restou configurada hipótese de violação ao princípio constitucional mencionado, como disciplinado no art. 111 da Constituição do Estado de São Paulo.



    Nesse sentido, aliás, já se decidiu neste Colendo Órgão Especial, em caso similar ao presente, verbis: “Vislumbra-se que houve a opção política de auxiliar empresas locais por meio de isenção tributária incidente apenas para aquelas que tiveram suas atividades suspensas durante os períodos de maior agudeza das medidas restritivas para contenção da grave crise sanitária decorrente da pandemia. Embora represente redução da arrecadação em período de elevação do crescimento das despesas públicas para atendimento da população acometida pela COVID-19, tem-se que tal benefício não se revela irrazoável, ou contrário aos princípios do interesse público e da eficiência. Como restou defendido pela Câmara Municipal, a norma almeja aliviar a carga tributária dos comerciantes, pelo período de suspensão forçada das suas atividades, em respeito ao princípio da preservação da empresa, a fim de que possam subsistir, mesmo quando momentaneamente restou vetado seu exercício. O objetivo se volta em prol da sociedade e do próprio Município, porque se permite a redução do risco de empresas irem à bancarrota, o que seguramente causaria desemprego e menor arrecadação tributária em períodos vindouros. A escolha do legislador municipal juridicamente não configura vulneração aos princípios suscitados. Ainda que possa ser discutível no âmbito político, decorre do cotejo da situação restritiva advinda da pandemia com o intento de garantir com mais eficácia a manutenção da atividade empresarial.” (ADI. nº 2235924-25.2021.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. James Siano, j. 06.04.2022). É o caso dos autos. Não há violação, visto que não é desarrazoada a norma editada para enfrentar os efeitos nocivos da pandemia que grassa em nossas plagas. Ao contrário, ela tem finalidade que contempla o interesse público.



    Nesse sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 280/STF. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. CONCESSÃO DE ISENÇÃO PARCIAL. RAZOABILIDADE. ISONOMIA. ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO AFASTADA NA ORIGEM. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ART. 317, § 1º, REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.12.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso no artigo 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.” Ausência de ataque, nas razões do agravo regimental, aos fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (RE 804.267-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 18.11.2014)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. LEI MUNICIPAL 6.002/2015 E CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.323.555-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 21.02.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator